Tribunal: STF
Processo: RE 1399984
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, assim ementado:



    “APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.012, §3º, II, CPC. PRELIMINAR REJEITADA. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. APLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA BOA FÉ CONTRATUAL E FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE COBERTURA NA CIDADE DO APELADO. BOA-FÉ CONTRATUAL. LIMITAÇÃO QUE FERE A FINALIDADE BÁSICA DO CONTRATO. SÚMULA 12 DO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. PACIENTE PORTADOR DE ALZHEIMER. SERVIÇO DOMICILIAR ‘HOME CARE’. NECESSIDADE. DECORRÊNCIA LÓGICA DO TRATAMENTO. ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. ART. 196 DA CF. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL ATENDENDO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO DE CONTAS PÚBLICAS PARA CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL REITERADAMENTE DESCUMPRIDA (ARTS. 139 e 536 do CPC). MAJORAÇÃO DO LIMITE DA MULTA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. APELAÇÃO IMPROVIDA, SENTENÇA MANTIDA.



    O serviço de ‘Home Care’ é um tratamento semelhante ao dado em um hospital. Trata-se do recebimento domiciliar de todos os cuidados necessários à recuperação do paciente, por meio de uma equipe qualificada. Se o objetivo da internação é a melhor recuperação ou as melhores condições ao paciente, havendo indicação médica de que a domiciliar e a mais adequada, esta deve ser deferida. 



    A saúde é um bem inerente à dignidade da pessoa humana e, como tal, foi elevada pela Constituição Federal à condição de direito fundamental do homem, merecendo assim maior destaque e atenção, não podendo ser tida como simples mercadoria ou discutida como qualquer atividade econômica.



    Segundo remansosa jurisprudência dos Tribunais Superiores, cabe ao profissional habilitado a indicação do procedimento médico mais adequado ao tratamento requerido, e não aos operadores de plano de saúde.2. Não subsiste a tese de impossibilidade de cobertura de tratamento fora do Estado da Bahia, porquanto na região, o tratamento prescrito, não é ofertado por nenhuma instituição hospitalar, impondo-se à seguradora o custeio em outra unidade federativa. O tratamento fora do domicílio decorre de circunstâncias alheias à vontade do segurado.(sic).



    Havendo nexo de causalidade entre o ato ilícito e o prejuízo moral sofrido pelo autor, inafastável a condenação do seu causador. 



    A indenização por dano moral deve ser fixada levando em consideração as circunstâncias do caso, tais como o grau de culpa do ofensor, a natureza do dano e suas conseqüências, as condições financeiras das partes, bem como o seu caráter inibidor e compensatório.



    Feitas estas considerações, entendo ser justa e razoável a indenização por danos morais no quantum de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), pois não causará o enriquecimento ou o empobrecimento das partes, servindo, contudo, para o conforto do autor e para a devida penalização do agente causador, desestimulando a prática reiterada do ilícito.



    Depreende-se da análise combinada dos arts. 139 e 536 do NCPC, que o legislador, incumbindo ao juíz dirigir o processo conforme as disposições do diploma processual, encarregou-lhe de determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial.(sic).



    Os juros moratórios advindos de dano moral contratual devem ser computados da data da citação. A correção monetária, em ação de indenização por danos morais, incide desde a data de sua fixação (Súmula 362, STJ)”.



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados os do Estado da Bahia e acolhidos os do ora recorrido “para determinar que seja desbloqueado o saldo transferido eletronicamente na conta bancária de titularidade do Sr. ADMAR LÉLIS, CPF 004.897.605-97, Banco do Brasil, Agência 0230-5, Conta Corrente 2.116-4, como requerido”.



    Sustenta o recorrente violação do artigo 100 da Constituição Federal.



    Decido.



    O acórdão recorrido, confirmando a sentença na parte em que determinou o bloqueio de verbas públicas “a título de multa, por descumprimento liminar”, consignou:



    “Ademais, ao interpretar o art. 139, IV, do CPC, o Superior Tribunal de Justiça e este Tribunal têm entendido que cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo - se necessário - determinar até mesmo o sequestro de valores do erário, segundo o seu prudente arbítrio e sempre com adequada fundamentação, especialmente em situações em que o descumprimento da obrigação de fazer vilipendia direitos fundamentais.



    (...)



    Além disso, bem pontuou a i. Procuradora de Justiça, em seu parecer opinativo, do qual oportuno destacar os seguintes fundamentos, que adoto como razões de decidir: 



    ‘(…) Vê-se que a sentença impugnada determinou também ‘o bloqueio via sistema BACENJUD do valor de R$20.000,00 (vinte mil reais), a título de multa, por descumprimento liminar, devendo ser mantida a indisponibilidade, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença, caso favorável à parte’. Diante desta decisão, a PGE advoga a impossibilidade de execução provisória da multa. 



    Conforme apontado pelo MM. Juiz na sentença, o Código de Processo Civil expressamente autoriza o cumprimento provisório da multa. In verbis:



    Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. (...) 



    § 3º A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte. 



    Tal possibilidade não encontra restrição em situações envolvendo a Fazenda Pública, conforme se observa na jurisprudência pátria:



    (...).”



    De início, cumpre observar que o presente caso não se assemelha ao do tema 45 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet, no qual esta Corte decidiu que 



    “A execução provisória de obrigação de fazer em face da Fazenda Pública não atrai o regime constitucional dos precatórios” (RE nº 573.872/RS, Pleno, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 11/9/17). 



    No caso dos autos, o assunto não versa sobre a obrigação de fazer em si, mas de imposição de multa com o objetivo de impelir o gestor público a cumprir a decisão judicial que impôs a obrigação. E, de fato, a jurisprudência deste Tribunal não autoriza o sequestro de verbas públicas nesta situação.



    Por oportuno, destaco trecho do voto do Ministro Roberto Barroso no julgamento do paradigma de repercussão geral acima citado:



    “14. A partir do raciocínio aqui desenvolvido, faço três observações adicionais, essenciais para que o sistema dos precatórios seja adequadamente obedecido. São elas: (i) o pagamento de multa decorrente do descumprimento de obrigação de fazer tem que obedecer ao regime de precatórios, porque possui natureza de obrigação de pagar; (ii) em caso de conversão da obrigação de fazer em obrigação de pagar, em virtude de requerimento ou de impossibilidade de tutela específica (hoje prevista no art. 499 do CPC/2015[ 7], deve ser obedecido o regime de precatórios; e (iii) em caso de relações de trato sucessivo – como é o caso dos autos –, o pagamento de valores atrasados, devidos até o efetivo cumprimento da obrigação de fazer, tem que obedecer ao regime dos precatórios (conforme decidido pelo Supremo no RE 889.173, Rel. Min. Luiz Fux paradigma do Tema 831 da repercussão geral). 



    (...)



    16. Em suma, o art. 100 da Constituição, que exige o trânsito em julgado da sentença condenatória, somente se aplica à execução das obrigações de pagar quantia certa. Por conseguinte, é constitucionalmente possível a execução provisória de obrigações de fazer, desde que ela conserve essa condição, i.e., na exata medida em que ela não se transforme em uma obrigação de pagar quantia certa. Contudo, isso não impede que a legislação infraconstitucional crie restrições razoáveis à execução provisória de obrigações de fazer, a exemplo do que foi feito no art. 2º-B da Lei nº 9.494/1997. ” (Grifei)



    Nesse sentido, destaco as seguintes decisões monocráticas: RE nº 1.363.067, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 4/3/22, ARE nº 1.296.611, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 6/8/21; ARE nº 1.275.961, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 20/8/20; ARE nº 709.313, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 5/11/15. 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015), dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido na parte em que determina o bloqueio de verba pública, determinando que o Tribunal de origem profira nova decisão respeitando a orientação do STF. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente